Tribunal: TJDFT
Processo: 0748433-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0748433-27.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: CONDOMINIO DA SQS 215 BLOCO K REPRESENTANTE LEGAL: IVAN JOSE DOS REIS AGRAVADO: ESPÓLIO DE DARIA MARIA MACHADO DE MORAIS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Condomínio do Bloco K da SQS 215 contra o ato processual da lavra do MM. Juiz de Direito da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judicial de Brasília que, nos autos do Processo n° 0727384-24.2020.8.07.0001, indeferiu o pedido de suspensão do feito, após determinar a emenda da petição inicial. Nas razões recursais, o Agravante discorre sobre a possibilidade de as parcelas vincendas serem incluídas no cálculo do débito e traz argumentos e jurisprudência que corroboram sua tese. Argumenta que a r. decisão merece ser revista quanto à ordem de emenda da petição inicial, e se houver divergência quanto aos seus fundamentos, pede que seja determinada a suspensão do processo até o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0715584-36.2019.8.07.0000. Em decisão Id. 21583575, o Agravo de Instrumento foi recebido em ambos os efeitos, tendo em vista a necessidade de aguardar o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0715584-36.2019.8.07.0000. Assim, considerando que o referido incidente foi admitido em 21.10.2019, determino o sobrestamento do presente recurso até o julgamento final do referido IRDR 14. Publique-se e intimem-se. Brasília, 25 de janeiro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora